Tribunal: STF
Processo: RE 83343
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-10
Data de publicação: 1976-08-10

Ementa:
REPUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO. NÃO REABRE O
PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO A REPUBLICAÇÃO
DE ACÓRDÃO CUJA PUBLICAÇÃO FORA REGULAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO, POR INTEMPESTIVO.